Tribunal: TJDFT
Processo: 0000727-54.2018.8.07.0002
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA À MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR ALTERNATIVAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, depois de injuriar e ameaçar a cunhada durante uma discussão no âmbito familiar.

2 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada pela confissão do réu.

3 A grave ameaça impede a substituição por restritivas de direitos, conforme expressa disposição da Lei Maria da Penha.

4 Apelação não provida.